Tribunal: TJDFT
Processo: 0749942-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Vistos, etc. Diante do contido na certidão e promoção de ID 22596628, com intuito de prestigiar o contraditório efetivo e evitar eventuais nulidades, proceda-se à republicação da decisão de ID 21608034 para que os demais agravados, querendo, apresentem resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Escoado o prazo, com ou sem manifestação do agravados, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora